Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021339-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVANTE), NEOCIR BERTICELLI - CPF: 334.182.929-68 (AGRAVADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E MANTEVE O CÁLCULO PERICIAL HOMOLOGADO – PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – ART. 507, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O Agravante deixou de impugnar os cálculos periciais de liquidação na data aprazada, ocorrendo a preclusão temporal.

E, de acordo com o art. 507, do CPC, as partes não podem rediscutir questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno:

Trata-se, no caso, de preclusão temporal, isto é, a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei. Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

A Corte Superior reconhece que “o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.342.744/PR, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 9/4/2019).

Na hipótese, o que se vê é a intenção do agravante de impugnar os cálculos do perito, o que, como amplamente exposto na decisão ora agravada, se deu depois de operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 000117917.2010.8.11.0040, ajuizada em seu desfavor por NEOCIR BERTICELLI, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que rejeitou a Impugnação ao cumprimento e considerou preclusa a possibilidade de o Banco impugnar os cálculos periciais.

Em suas razões alega a inexistência de preclusão para adequação do valor executado ao título executivo correspondente, havendo clara violação aos artigos 494, I, 505, 509 e 509, §4º, do CPC, devendo ser reconhecido o excesso nos cálculos homologados.

Aduz que o C. STJ já firmou entendimento de que a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso, constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, sendo, inclusive, passível de conhecimento de ofício.

Defende que os autos devem ser encaminhados ao Sr. Perito, para se aferir se o cálculo homologado atende à coisa julgada formada, diante das razões apresentadas pelo Banco em sede de impugnação.

Desta maneira, requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada que homologou o laudo pericial, e, no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo para que as matérias levadas pelo Banco em sede de impugnação ao cumprimento de sentença sejam devidamente apreciadas, diante dos excessos nos cálculos elaborados pelo Sr. Perito e homologados judicialmente.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 183254168).

Contraminuta da parte agravada (ID 187339672).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por NEOCIR BERTICELLI E OUTRO em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Tendo em vista que o executado fora intimado a pagar, mas quedou-se inerte, apresentou planilha de atualização de débitos.

O Banco executado compareceu aos autos apresentando Impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo inexistir preclusão para adequação do valor executado ao título, de modo que o feito deve ser novamente remetido ao perito para análise de cálculos.

Ainda, diz haver excesso na execução, mais uma vez atacando o laudo pericial e apresenta cálculos próprios.

Por fim, aduz inaplicável o art. 523 do CPC, uma vez que tal só teria lugar quando houver quantia certa sendo executada, de modo que não haveria sua resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

A parte credora, apresentando resposta à impugnação, aduz ter havido perda do prazo pelo banco executado para impugnar os cálculos periciais, de modo que já teria ocorrido preclusão consumativa neste ponto. Ainda, reforça que os cálculos periciais seguiram os parâmetros da sentença transitada em julgado, estando corretos.

Requereu fosse acolhida preliminar para reconhecimento da preclusão consumativa e manutenção dos cálculos, ou o indeferimento dos pleitos formulados em sede de impugnação, com levantamento dos valores já depositados (R$ 472.666,57), bem como intimação para quitar o saldo.

Ao analisar a Impugnação, o Magistrado a quo consignou que somente em 28/03/2023 é que veio o banco executado apresentar impugnação aos cálculos periciais, sendo certo que sentença constante do ID 95704910 já havia declarado tal preclusão, homologando os cálculos periciais.

De igual modo, não há que se falar em excesso na execução, tendo-se por aplicável a regra do art. 523, do CPC.

Ressaltou ser extemporânea a impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual indeferiu os pedidos, de modo a manter os cálculos periciais já homologados nos autos.

Considerando o pagamento informado nos autos, o qual deverá ser levantado pelo credor, determinou a intimação do banco executado para pagar o saldo, a partir dos cálculos apresentados e expedição de alvará para levantamento do valor depositado em ID 113701508, conforme requerido pela parte exequente.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, constata-se dos autos que, quando iniciada a fase de liquidação de sentença, a D. Magistrada a quo nomeou perito judicial para elaboração dos cálculos.

O laudo pericial, desenvolvido nos parâmetros definidos em sentença e acórdão transitados em julgado, foi apresentado pelo sr. Perito em 11/12/2020, tendo sido as partes intimadas a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sendo publicada a certidão de intimação em 03/02/2021 e findando-se o prazo para manifestação em 10/02/2021.

Ocorre que o banco Executado/Agravante manteve-se inerte, não apresentando qualquer impugnação aos cálculos elaborados pelo sr. Perito, transcorrendo o prazo in albis.

Somente em 18/02/2021, dias após o termo ad quem é que Executado se manifestou nos autos, tão somente para requerer a dilação do prazo e, apenas em 02/03/2021, apresentou impugnação aos cálculos.

Deste modo, o Agravante deixou de impugnar os cálculos periciais de liquidação na data aprazada, ocorrendo a preclusão temporal.

E, de acordo com o art. 507, do CPC, as partes não podem rediscutir questões já decididas e não impugnadas no momento oportuno:

Trata-se, no caso, de preclusão temporal, isto é, a “perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei” (NERY JR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. p. 1415).

Desse modo, é inadmissível a reapreciação de matéria já decidida e não impugnada em momento oportuno, uma vez que “quem não recorre, em tempo útil, da decisão que lhe é desfavorável, sofre a perda do direito de questionar suas conclusões” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral de direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 58ª Ed. p. 1.076).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a ausência de preclusão em relação aos juros e correção monetária quando estas questões deixaram de ser devidamente fixadas ou apreciadas, isto é, quando há omissão do julgador sobre sua fixação, não podendo esta omissão prejudicar a parte; situação que não se confunde com a hipótese, em que houve manifestação quando do julgamento do processo de conhecimento, sem impugnação no recurso superveniente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e. Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Nesse caminho, não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre a não sujeição das alegações de erro de cálculo aos efeitos da preclusão.

Todavia, a própria Corte Superior reconhece que “o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.342.744/PR, relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 9/4/2019).

Na hipótese, o que se vê é a intenção do agravante de impugnar os cálculos do perito, o que, como amplamente exposto na decisão ora agravada, se deu depois de operada a preclusão.

Isso se deve a ideia de que o processo civil é sempre uma marcha para frente, que se coaduna com a celeridade processual, bem como com a lealdade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO RECORRIDA E MANTIDA PELO TRIBUNAL. ASTREINTES MANTIDAS NA SENTENÇA E CONFIRMADAS EM APRECIAÇÃO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC). VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1º, 5º, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5º, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CR). INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI PARA MODIFICAÇÃO DE VALOR E PERIDIOCIDADE OU AFASTAMENTO DAS ASTREINTES (Art. 537, § 1º do CPC). 1. Os agravantes pretendem a reforma da decisão que modificou a periodicidade de incidência da multa cominatória - vencida e confirmada em grau recursal - de diária para mensal. 2. Impossibilidade de modificação de multa vencida. Possibilidade jurídica reservada à multa vincenda, ainda assim quando atendidos os pressupostos elencados em lei. Ex vi § 1º do art. 537 do CPC. 3. Matéria já decidida sobre a qual se operou a preclusão. Impossibilidade de rediscussão e reapreciação. Questão já apreciada no Agravo de Instrumento n º 0020282-98.2016.8.19.0000. Princípio da unirrecorribilidade. 4. A multa tem caráter coercitivo-punitivo e se destina a promover a efetividade de uma decisão judicial, bem como evitar que o devedor retarde indevidamente o cumprimento de obrigação em detrimento da parte contrária. 5. Aquele que deliberadamente se dispõe a descumprir decisão judicial, rompendo com a eticidade de relação social, bem como eticidade processual que impõe as obrigações esculpidas no art. 77 do CPC, há de suportar as consequências pelo comportamento escolhido. Montante da dívida decorrente do desatendimento à ordem judicial não é fundamento jurídico para redução da multa vencida, que deve ser suportada pelo devedor que descumpriu decisão judicial. Trata-se da ética da responsabilidade. 6. Rediscussão de matéria já decidida, recorrida e mantida tangencia o disposto nos arts. 79 e 80 do CPC. 7. Preclusão pro judicato. Reapreciação que se traduz em error in judicando. Nulidade que se impõe. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.222.030/SP, AgInt no AREsp 1.406.268/SP e AgREsp nº 1.642.953/GO. 8. Reapreciação de matéria preclusa. Violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e duração razoável do processo. Precedente do STF: RE 273.363. 9. Anulação da decisão recorrida que se impõe para restabelecer a periodicidade determinada em decisão preclusa e em sentença transitada em julgado. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO RECORRIDA.” (TJ-RJ, AI: 00308547420208190000, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 24/08/2020)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. TESE SOBRE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO AO FILHO COMUM DAS PARTES. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ARTIGOS ALEGADOS COMO VIOLADOS SEM PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.” (STJ, AREsp: 2037540 MG 2021/0383738-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 18/04/2022)

Ao arremate, não vinga a tese de excesso de execução porquanto a sentença homologatória dos cálculos periciais transitou em julgado em 18/10/2022, impossibilitando novo julgamento da matéria.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024